Tribunal: STF
Processo: ARE 1273700
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO REGRESSIVA - DANOS MATERIAIS - Avaria em carga. Transporte aéreo. Ação promovida pelo agente de carga que subcontratou o transporte em face da companhia aérea, pretendendo reaver o montante pago à seguradora em ação regressiva antecedente. Sentença de procedência. Manutenção. Pagamento realizado via acordo judicial firmado após a prolação de sentença julgando procedente o pedido formulado pela seguradora. Instrumento em que não há menção expressa à transportadora e a sua culpa exclusiva. Irrelevância. Hipótese em que a transportadora não impugna e nem sequer aborda a prova do dano e sua ocorrência durante o transporte aéreo. Autora que discorreu sobre a responsabilidade daquela na ação regressiva que lhe foi movida, mas teve indeferido o pedido de denunciação da lide. Indenização que deve corresponder ao valor comprovadamente pago para eliminação do dano material causado pelo defeito no serviço prestado. Quantia que ademais se harmoniza com aquela que a autora fora condenada a pagar com base em prova documental não impugnada. Pedido de limitação de responsabilidade que não comporta guarida. Critério que ensejaria indenização em valor superior. Responsabilidade solidária que se verifica apenas em relação ao remetente. Responsabilidade integral do transportador. - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 112, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 133, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República.
    Sustenta “a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade e vigência da Convenção de Montreal nas demandas que versem sobre o transporte aéreo internacional” (fl. 187, vol. 2).
    Salienta que “as partes devem responder solidariamente pelos danos causados, eis que, no âmbito da sua atividade de agenciamento de cargas, quem subcontratou o serviço da Recorrente foi a Recorrida, assumindo sua parcela de risco no negócio pactuado, bem como é que está previsto na Convenção aplicável ao caso em tela” (fl. 3, vol. 3).
    Ressalta que o Tribunal de origem “não deveria ter presumido a responsabilidade objetiva da transportadora, ora Recorrente, em ressarcir integralmente à Recorrida com base na aplicação do Código Civil, aqui ressalte-se esse não aplicável ao caso, haja vista a aplicabilidade de limitantes da culpa, nos termos do preceituado pela Convenção de Montreal” (fl. 7, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 48-49, vol. 3).
    No presente agravo, a agravante alega que “a decisão agravada usurpou a competência originária deste Colendo Tribunal, posto que adentrou ao próprio mérito do recurso, afirmando inexistir violação aos preceitos legais invocados, bem como que sua análise demandaria análise de legislação infraconstitucional, olvidando-se totalmente de examinar somente os requisitos formais do apelo extremo, o que lhe competia” (fl. 58, vol. 3).
    Assinala “trata[r]-se de suposto sinistro ocorrido durante transporte aéreo Internacional, situação esta que deve ser regida pela Convenção de Varsóvia, em respeito ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal, não havendo que se falar em afronta reflexa ou oblíqua, pois a violação, como se nota, é direta” (fl. 59, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, porque trata de danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “De se ilustrar antecedentemente que a hipótese dos autos trata de pedido condenatório a título de ressarcimento formulado por empresa que atua como agente de carga, a qual foi contratada pela Embraer para providenciar o transporte de partes e peças utilizadas na montagem de aeronaves e, com efeito, subcontratou a ré para realizar o serviço de transporte aéreo da carga em questão. 
    De se consignar dentro deste diapasão introdutório que a parte ré em nenhum momento lançou dúvida sobre a avaria na carga que transportara, bem como que o dano parcial caracterizado por perda de peso e sinais de colisão (amassados), ocorrera especificamente durante a execução do contrato que firmara com a parte autora, o que lhe atrai a responsabilidade exclusiva pela reparação do dano. (…)
    Daí o registro de se tratar de ressarcimento de valor pago em ação regressiva antecedente proposta pela empresa seguradora da proprietária da carga avariada, com base no acordo judicial firmado com esta (fls. 251/253 e 258). 
    Por oportuno, cumpre anotar que o acordo judicial em referência, firmado entre a parte ora autora e a seguradora, ocorreu somente depois da prolação da sentença naquele feito com julgamento de procedência do pedido (fls. 226/231). 
    Note-se que houve, mas foi indeferido, o pedido de denunciação da lida à ora ré, com fundamento no fato de que esta seria a responsável pelo dano à carga porquanto ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo (fls. 229). Em tal comando o respectivo Juízo bem consignou que caberia à empresa então ré, postular em ação de regresso contra a verdadeira causadora do dano o ressarcimento do valor pago. (...)
    O fato de não se ter sido feito específica menção à ré no documento que instrumentaliza o acordo judicial em questão, não afasta a sua responsabilidade pela avaria parcial na carga transportada, a qual se afigura incontroversa, não se podendo dizer igualmente que ao encerrar a lide amigavelmente com a seguradora após o julgamento de procedência do pedido, a autora assumiu exclusivamente a culpa pelo dano inconteste. 
    A partir da avaria na carga e do irrefutável prejuízo material para a sua proprietária, houve um efeito cascata no que toca a responsabilidade, sendo evidente que a ação de regresso pode servir de palco para a apuração da responsabilidade da ré na condição de efetiva transportadora da carga avariada parcialmente. 
    Todavia, conforme já exposto, não houve por parte da requerida impugnação específica nem qualquer comentário sobre eventual inexistência de responsabilidade por falta de nexo causal. 
    Por fim, igualmente descabida a tentativa da ré de impor a obrigação indenizatória exclusivamente ao agente de carga com base na responsabilidade objetiva. 
    A responsabilidade objetiva deste se dá na relação com seus clientes consumidores e não na relação em apreço, a princípio e estritamente civil, estabelecida com a ré na condição de transportadora subcontratada. (...)
    Melhor sorte não colhe a apelante quanto ao pedido de limitação da responsabilidade no que toca ao valor da indenização que, a rigor, deve observar o montante comprovadamente desembolsado pela parte autora para eliminar o dano material causado pelo defeito no serviço prestado pela ré (fls. 258). 
    Note-se que a quantia em referência harmoniza-se com aquela que a parte autora fora condenada a pagar com base em prova documental não impugnada (fls. 230/31), incluídas as despesas e custas processuais atualizadas, além de honorários advocatícios. 
    Noutro giro, mas em acréscimo, confusa e carente da necessária transparência a pretensão da apelante, ora pela aplicação da limitação prevista na Convenção de Montreal a 17 Direitos Especiais de Saque por quilo de carga transportada, ora pelo valor correspondente e igualmente não declarado de 03 (três) obrigações do tesouro nacional, por quilo de carga. 
    Conforme bem observa a autora, sem propósito o pedido da ré, uma vez que o resultado da aplicação do critério previsto na Convenção de Montreal resultaria numa indenização superior, pois a carga avariada apresentava 843 quilos de peso (fls. 82), o que resultaria em 14.331 DES ou R$ 72.209,61 na data da elaboração da resposta ou R$ 62.000,00, aproximadamente, na data do pagamento efetuado em favor da seguradora, consoante conversão de moedas disponível no sítio do Banco Central do Brasil na internet. 
    Em remate, não comporta guarida a pretensão pela divisão do prejuízo entre o agente de carga e o transportador. 
    A responsabilidade solidária invocada pela apelante se dá em relação ao remetente. Entre os responsáveis em sentido amplo pelo transporte a responsabilidade integral do ressarcimento é daquele ‘em cujo percurso houver ocorrido o dano’, conforme estabelece o artigo 756 do Código Civil” (fls. 114-118, vol. 2). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.179.404-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora